Tribunal: TJDFT
Processo: 0715305-02.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DILIGÊNCIAS REALIZADAS. DEVEDOR E VEÍCULO NÃO LOCALIZADOS. INTIMAÇÃO PARA INDICAR NOVO ENDEREÇO. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FACULDADE DO CREDOR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.
2. A ausência de citação constitui falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, cuja consequência é a extinção do processo, sem resolução do mérito, não sendo exigida, nesta hipótese, a intimação pessoal do autor, na forma prevista pelo §1o do art. 485 do CPC.
3. No caso, foram diligenciados em todos os endereços fornecidos pela parte autora/apelante. Todavia, o devedor fiduciário não foi citado, tampouco o veículo foi localizado, ante a ausência de indicação de endereço atualizado.
4. É facultado ao credor requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não estiver na posse do devedor, conforme dispõe o art. 4o do Decreto-Lei 911/69.
5. Assim, se infrutíferas todas as diligências para localização do bem e citação do devedor, e a instituição financeira autora/apelante não requereu a conversão da busca e apreensão em ação executiva, mostra-se correta a extinção do feito, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
6. Recurso conhecido e desprovido.